Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713519-72.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REBELLO PARTICIPACOES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante, REBELLO PARTICIPAÇÕES LTDA, para que se pronuncie em relação às contrarrazões recursais apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL, em respeito aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, assim como ao disposto nos arts. 9o e 10o do Código de Processo Civil – CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator